Tribunal: TJMT
Processo: 0037990-94.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0037990-94.2015.8.11.0041
EMBARGANTE (S): TREELOG S.A. - LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
EMBARGADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Em conformidade com o art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de embargos de declaração, formulado no Id. n. 56687450 para que surta seus efeitos legais.
Int.
Cuiabá, 10 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora